Tribunal: TJSP
Processo: 1015301-75.2021.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes. O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, buscando ainda o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes. O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, buscando ainda o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não há omissão no acórdão embargado, mas desejo de alteração do julgado. Embargos não são admissíveis para rediscutir matéria já decidida. O Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, se já se apontou motivos suficientes para fundamentar a decisão. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.